Tribunal: TJSP
Processo: 2033285-23.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810/STF – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação,

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810/STF – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033285-23.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados BENEDITO ANTONIO
DEMARCHI, MILTON MONACO, OTTONE FERMINO MOTTER e LUIZ
GONZAGA DE LUNA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033285-23.2018.8.26.0000 -Voto no 17.469
2
Agravo de Instrumento no 2033285-23.2018.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Benedito Antonio Demarchi, Milton Monaco, Ottone
Fermino Motter e Luiz Gonzaga de Luna Pinheiro
Interessado: Diretor do Depto. de Despesa de Pessoal do Estado - Ddpe
Secr. Est.neg. Fazenda
Comarca: São Paulo
Voto no 17.469
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC Recurso Extraordinário
no 870.947/SE Tema 810/STF Juros de mora e correção
monetária As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo contra decisão que, no curso de cumprimento de
sentença movido por Benedito Antonio Demarchi e outros, decidiu pela
aplicação da “Repercussão Geral 810”, entendendo ser desnecessário
aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais de origem apliquem a
orientação firmada (fl. 62).
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão, sustentando, em
síntese, que a Lei no 11.960/2009 deve ser aplicada a partir de sua vigência,
até que ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos. Afirma que a tese
fixada no Tema 810 do STF é precária, não havendo, ainda, trânsito em
julgado do acórdão. Subsidiariamente, postula a utilização da TR como índice
de correção monetária no período de 29/06/2009 a 25/03/2015 e o IPCA-E
somente após essa data.
Recurso recebido sem a outorga do efeito suspensivo e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033285-23.2018.8.26.0000 -Voto no 17.469
3
apresentação de resposta.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 873/875).
Em 19/06/2018, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, negou provimento ao recurso, por votação
unânime, para a aplicação de juros de mora e correção monetária segundo os
parâmetros definidos pela Corte Suprema, de acordo com o julgamento do
Recurso Extraordinário 870.947, tema 810.
A Fazenda Estadual, então, interpôs recurso extraordinário
contra o acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810,
que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 926/927).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 878/883 deve ser mantido.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema no 810 do STF, atrelado ao RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033285-23.2018.8.26.0000 -Voto no 17.469
4
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033285-23.2018.8.26.0000 -Voto no 17.469
5
ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 - Tema 810, como bem
decidido pelo juízo a quo, deverão ser aplicados nos cálculos os parâmetros
definidos pela Corte Suprema.
Por fim, é pacífico o entendimento de ser cabível a aplicação de
precedente vinculante antes de trânsito em julgado de Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral, inclusive, antes da publicação de acórdão da
Suprema Corte, como se pode observar na jurisprudência abaixo (g. n.):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECEDENTE
DO
PLENÁRIO.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE
OUTRAS CAUSAS. PRECEDENTES. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental não
provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez
por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o,
3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de
gratuidade da justiça. (AgR 612.375/DF, DJe 04/09/2017, Min.
Dias Toffoli)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS COM O OBJETIVO DE SOBRESTAMENTO
DO FEITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO
DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REPERCUSSÃO
GERAL. AUSÊNCIA. ANÁLISE CONCLUÍDA. TRÂNSITO
EM JULGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O
Plenário da Corte, no exame do RE no 1.029.723/PR (Tema 943),
Relator o Ministro Edson Fachin, em sessão realizada por meio
eletrônico, finalizada em 20/4/2017 (DJe de 21/4/2017), assentou,
dado o caráter infraconstitucional da matéria, a ausência de
repercussão geral do tema versado nestes autos, relativo à
possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para
especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas
hipóteses em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033285-23.2018.8.26.0000 -Voto no 17.469
6
9.032/95, para fins de concessão de aposentadoria especial com
data de início posterior a essa legislação. 2. A existência de
precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma
matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(AgR-ED 1027677/RS, DJe 29/08/2017 Min. Dias Toffoli)
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de
precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11/04/2016)
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Tal foi o decidido pelo v. acórdão atacado, haja vista que foi
determinada a utilização dos parâmetros definidos pela Corte Suprema, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, tema 810,
ou seja, a aplicação da Tabela Prática do TJSP, que utiliza o IPCA-E, para a
correção monetária, bem como a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros
de mora.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033285-23.2018.8.26.0000 -Voto no 17.469
7
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, mantenho os fundamentos do
acórdão de fls. 878/883.
MAURÍCIO FIORITO
Relator